Tribunal: STF
Processo: HC 237448
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José Carlos Viana Souza, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 827.758/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 12 anos e 10 meses de reclusão. Foi subtraído na sentença o tempo cumprido em prisão preventiva - 7 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias. Consta, ainda, que ele já cumpriu 4 anos, 5 meses e 11 dias de pena. Somando-se tal período com o tempo remido e subtraindo-se a pena já cumprida do total de pena a cumprir (12 anos), resta ao agravante cumprir ainda 7 anos, 8 meses e 27 dias, valor constante do cálculo.



    Diz o impetrante, em síntese, da necessidade de “retificação do cálculo para retirar a detração do tempo de prisão processual feita ao final da pena para que seja considerada como pena cumprida para efeitos de satisfação do requisito objetivo de benefícios executórios.”



    Nesse sentido ressalta que,



    “a detração do tempo de prisão provisória foi realizada pelo juízo da execução sem observar o fator mais benéfico ao reeducando que seria a sua consideração para fins de progressão de regime e livramento condicional, remetendo à retificação da ordem para adequá-la à sistemática cogente.”



    Requer, ao final:



    1. Seja CONCEDIDA A ORDEM EM SEDE LIMINAR, para que determine ao juízo originário que redimensione o cômputo do requisito objetivo para progressão de regime observando a detração do período de prisão preventiva como pena cumprida para todos os efeitos, em analogia ao teor do artigo 128, da Lei 7.210/84, sem com isso alterar a data-base; 



    2. Quanto ao mérito, seja ratificada a medida liminar para corrigindo o cálculo de liquidação da pena, faça-se constar como pena cumprida o lapso temporal atinente à prisão processual, alterando o marco garantidor da progressão de regime prisional”



    O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem, mediante parecer assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE DETRAÇÃO DE PENA REFERENTE A PERÍODO EM QUE O PACIENTE CUMPRIU PRISÃO PROVISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES NO SENTIDO DE QUE O HOUVE A DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PARA AFASTAR TAIS PREMISSAS FIXADAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, SOBERANAS NA ANÁLISE FÁTICA DOS AUTOS, SERIA INDISPENSÁVEL O REEXAME DE FATOS E PROVAS, PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”(doc. 8)



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa da decisão impugnada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CÁLCULO DE PENAS. DETRAÇÃO PENAL NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLICIDADE DO BENEFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



1. Se o juiz, ao proferir a sentença, subtraiu o tempo de prisão provisória da pena total aplicada, esse tempo já foi computado na sanção privativa de liberdade, para todos os fins. 



2. O mesmo período não pode ser aproveitado, novamente, na execução do saldo da pena a cumprir após o resultado da detração penal, para fins de desconto no lapso de progressão de regime, livramento condicional, entre outros. A providência culminaria na aplicação em duplicidade do art. 42 do CP. 



3. Iniciada a execução somente para o cumprimento da condenação remanescente, "a data da última prisão dever ser o lapso para a concessão de benefícios" (AgRg no HC n. 672.745/MG, rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe de 20/9/2021). 



4. Nos termos do art. 128 da Lei de Execuções Penais, e da jurisprudência deste Tribunal Superior "os dias remidos pelo apenado por estudo ou por trabalho devem ser considerados como pena efetivamente cumprida." (HC n. 194.838/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe de 1º/08/2012), devendo ser somados ao tempo de pena para verificação do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão de eventuais benefícios executórios (HC 462.464/SP, HABEAS CORPUS 2018/0195361-5, Relator(a) Ministro FELIXFISCHER, Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento 20/9/2018). 



5. Agravo regimental não provido.”(Doc. 2)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    No tocante à pretensão defensiva, assim consignou o Ministro Ribeiro Dantas:



    “1. Se o juiz, ao proferir a sentença, subtraiu o tempo de prisão provisória da pena total aplicada, esse tempo já foi computado na sanção privativa de liberdade, para todos os fins.”



    Como visto, foi observada a detração da pena no momento da sentença, nos termos do art. 387, §2º, do CPP. Logo, o período alusivo à detração foi considerado como de pena cumprida relativamente ao crime que implicou a condenação, não devendo repercutir novamente para fins de progressão de regime.



    Ademais, para acolher a tese defensiva - eventual cálculo mais benéfico com a transferência do desconto do período de prisão cautelar para a fase da execução da pena -, seria necessário novo exame dos parâmetros legais e da situação fática, incompatível com o habeas corpus.



    A esse respeito, destaco:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DETRAÇÃO DA PENA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    2. Na esteira da jurisprudência desta Corte Suprema, ‘Para apreciar a pretensão do Impetrante de detração do tempo de prisão cautelar do Paciente no curso do processo do total da pena seria necessário novo exame dos parâmetros legais definidores do regime prisional inicial: questão a ser dirimida pelo juízo da execução competente’ (HC 133.867/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 30.6.2016).



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC n. 131.676-ED/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.2.2017).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ORDEM DENEGADA. 



    1. A presente impetração tem como objeto decisão monocrática do Ministro Lázaro Guimarães, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 351.477. A não interposição de agravo regimental dessa decisão torna incabível este habeas corpus. Precedentes.



    2. Para apreciar a pretensão do Impetrante de detração do tempo de prisão cautelar do Paciente no curso do processo do total da pena seria necessário novo exame dos parâmetros legais definidores do regime prisional inicial: questão a ser dirimida pelo juízo da execução competente.



    3. Ordem denegada” (HC n. 133.867/SP, Min. Carmen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.6.2016).



    Além disso, “(...) A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada (...).(HC 173438 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe- 25-05-2020)”



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus, ficando, por consequência prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente